Tribunal: TJSP
Processo: 2041706-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, mas determinou o processamento do Agravo de Instrumento com efeito suspensivo. INCONFORMISMO da Empresa agravada deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de desistência do Agravo de Instrumento que tornou prejudicado o exame do Agravo Interno. RECURSO PREJUDICADO.*